Tribunal: TJPA
Processo: 0803038-58.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803038-58.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: BENEDITA TRINDADE CORREA DUTRA, FRANCISCA DE FATIMA MEDEIROS DIAS, ROSINETE DA SILVA PEREIRA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE DITA COATORA AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DO PLEITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA.

1.1.

Nos termos do § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a que se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade.

1.2.

No caso, não é de se olvidar que o impetrado é a autoridade máxima da autarquia previdenciária, sendo responsável pela representação judicial e extrajudicial da entidade, bem como pela sua supervisão e fiscalização. Inteligência do artigo 25, I e IV, do Decreto Estadual nº 1.751/05, que dispõe sobre o Regimento Interno da entidade.

2.

MÉRITO.

2.1.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

2.2.

No que tange à controvérsia meritória debatida nos autos, prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

2.3.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

2.4.

No caso vertente, observa-se que as sentenciadas/impetrantes possuem direito líquido e certo de terem apreciados os seus requerimentos administrativos, visto que estão há mais de 4 (quatro) anos em tramite sem o devido desfecho.

2.5.

Nesse aspecto, volvendo à Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, verifica-se o prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo.

2.6.

Assim, não merece reproche a sentença que concedeu a segurança em favor das sentenciadas/impetrantes, dado que proferida em consonância com os ditames legais.

2.7.

Confirmada a sentença em sede de remessa necessária. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 21 (vinte e um) dias de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0803038-58.2021.8.14.0301, impetrado por BENEDITA TRINDADE CORREA DUTRA, FRANCISCA DE FÁTIMA MEDEIRO DIAS e ROSINETE DA SILVA PEREIRA contra ato tido como ilegal perpetrado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

A inicial (id. 11155462, págs. 1/6) relata que a sentenciada/impetrante Benedita Trindade Correa Dutra é Professora Classe Especial vinculada à Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e que em 2/07/2014, quando possuía 32 (trinta e dois) anos e serviço, formulou seu pedido de aposentadoria voluntária, protocolo nº 0000801752/2014, sendo que atualmente o pleito se encontra pendente de conclusão e registrado sob o nº 2018/293959.

Com relação a sentenciada/impetrante Francisca de Fátima Medeiros Dias, relata a exordial que ela Professora Classe Especial vinculada à Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e que por contabilizar 30 (trinta) anos de serviço, postulou seu pedido de aposentadoria voluntária registrado sob o nº 0001037377/2016, sendo que atualmente o pleito se encontra pendente de conclusão e registrado sob o nº 2018/512942.

Por sua vez, com relação a sentenciada/impetrante Rosinete da Silva Pereira, relata a peça vestibular que é Professora Assistente e que requereu pedido de aposentadoria após mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício, estando registrado sob o nº 0000436812/2011, sendo que atualmente o pleito se encontra pendente de conclusão e registrado sob o nº 2019/381198.

Discorre a inicial que há violação a direito líquido e certo das sentenciadas/impetrantes, uma vez que a demora excessiva do pedido de aposentadoria por período superior a 4 (quatro) anos importa em ofensa ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, LXXVIII, da CR/88.

Afirma a exordial que a Lei Estadual nº 8.972/2020, que versa sobre o processo administrativo no âmbito deste Estado, prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão desses procedimentos.

Menciona julgados em abono de tese exposta.

Postularam as sentenciadas/impetrantes a concessão de medida liminar (artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/09) com vistas a compelir a autoridade impetrada a concluir os pedidos de aposentadoria no prazo de 30 (trinta) dias e, por fim, a concessão da segurança, confirmando-se a medida pleiteada.

Em decisão constante do id. 11155517, págs. 1/2, o juiz de origem deferiu a tutela provisória em favor das sentenciadas/impetrantes e determinou que a autoridade impetrada concluísse os requerimentos administrativos em questão.

A autoridade impetrada apresentou as informações de praxe (id. 11155525, págs. 1/6; id. 11155526, págs. 1/6), arguindo, a sua ilegitimidade passiva. Aduz que o processo de aposentadoria é de responsabilidade do órgão de origem do servidor (artigos 25, §§ 1º e 2º e 53, ambos da Lei Complementar nº 39/02) e que, no caso das sentenciadas/impetrantes, os processos administrativos se encontravam pendentes junto à Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Requer, nesse ponto, a extinção do mandado de segurança com arrimo no artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, discorreu que a responsabilidade pela correta instrução do processo administrativo de concessão de aposentadoria é da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), aludindo que os requerimentos das sentenciadas/impetrantes se encontram em poder do referido órgão público e que foram encaminhados incorretamente.

Apresenta fundamentos acerca da observância ao princípio da legalidade e impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, sob pena de malferimento do princípio da Separação dos Poderes.

Ao final, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade ou a denegação da segurança.

Proferida a sentença (id. 11155535, págs. 1/4), o juiz de origem concedeu a segurança em favor das sentenciadas/impetrantes e determinou que a autoridade coatora providenciasse a conclusão dos processos administrativos de aposentadoria por elas postulados.

Do pronunciamento ao norte mencionado, sobreveio embargos de declaração (id. 11155540, págs. 1/10), tendo a autarquia previdenciária arguido que o processo relativo à sentenciada/impetrante Francisca de Fátima Medeiro Dias foi devidamente concluído com a concessão da aposentadoria. No entanto, em relação as demais, o processo se encontrava junto à Secretaria de Educação (Seduc) para instrução, circunstância essa que impede o cumprimento da ordem.

Ao final, requereu a autarquia previdenciária o provimento dos aclaratórios para fins de determinação no sentido de que o prazo começasse a fluir a partir do retorno dos requerimentos das sentenciadas/impetrantes.

Aclaratórios desprovidos (id. 11155550, págs. 1/5).

Em petição constante do id. 11155555, pág. 1, a autarquia previdenciária informa a conclusão do processo administrativo de aposentadoria da sentenciada/impetrante Benedita Trindade Correia Dutra, sendo deferido o benefício em seu favor através da Portaria nº 3.295/2022 (id. 11155556, pág. 10). Com relação à sentenciada/impetrante Rosinete da Silva Pereira, há informação no sentido da conclusão de análise do requerimento, contudo a concessão de aposentadoria foi indeferida, estando o pleito sendo reapreciado.

Conforme certificado (id. 11155558, pág. 1), não houve interposição recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com asseto neste grau, em parecer inserido no id.
11370221, págs. 1/6, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09
[1]
.

Havendo preliminar passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA.

Discorreu a autoridade impetrada sobre a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade sobre a correta instrução dos processos de aposentadoria recairia sobre o órgão de origem do servidor, conforme a redação do artigo 50 da Lei Complementar nº 39/02
[2]
.

O mandado de segurança deve ser impetrado em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública. Autoridade pública consiste naquele sujeito que integra os quadros da Administração Pública, com poder de decisão, sendo competente para praticar o ato questionado ou para desfazê-lo.

Nos termos do § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a que se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade.

Não se desconhece que o ato de concessão de aposentadoria é caracterizado como complexo, dado que exige a convergência de vontade de dois órgãos distintos, sendo a responsabilidade pelo início da instauração do processo admirativo do órgão ao qual se encontra vinculado o servidor.

No caso, não é de se olvidar que o impetrado é a autoridade máxima da autarquia previdenciária, sendo responsável pela representação judicial e extrajudicial da entidade, bem como pela sua supervisão e fiscalização. Nesse sentido, dispõe o artigo 25, I e IV, do Decreto Estadual nº 1.751/05, que reza sobre o Regimento Interno da entidade:

Art. 25. Ao Presidente, além de dirigir e coordenar os trabalhos da Diretoria Executiva como principal supervisor e coordenador das atividades do IGEPREV, cabem as seguintes atribuições:

I - representar o IGEPREV ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;

(...)

IV - fiscalizar e supervisionar a administração do IGEPREV na execução das atividades estatutárias e das decisões tomadas pelo Conselho Estadual de Previdência e pela Diretoria Executiva;

Assim, considerando-se que a autoridade impetrada possui competência para o cumprimento da obrigação judicial, descabe falar em ilegitimidade.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Com a impetração do
writ
, postularam as sentenciadas/impetrantes compelir a autoridade apontada na inicial a concluir a análise dos requerimentos de aposentadoria que formularam no prazo de 30 (trinta) dias, visto que a demora excessiva importaria em ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

No que tange à controvérsia meritória debatida nos autos, prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

No caso vertente, observa-se que
as sentenciadas/impetrantes possuem direito líquido e certo de terem apreciados os seus requerimentos administrativos, posto que estavam há mais de 4 (quatro) anos em trâmite sem o devido desfecho.

Nesse aspecto, volvendo à Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, verifica-se o prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, o comportamento da autoridade impetrada implica em descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Nesse diapasão, verifica-se, portanto, a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo das sentenciadas/impetrantes, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo prevista no artigo 37 da CR
[3]
.

Assim, não merece reproche a sentença que concedeu a segurança em favor das sentenciadas/impetrantes, uma vez que proferida em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

[2]
Art. 53. Para efeito de concessão de aposentadoria, reforma e reserva remunerada constitui-se em incumbência do órgão de origem do servidor a instrução completa do processo de inativação, inclusive com juntada de certidão que comprove a legalidade das promoções e vantagens concedidas.

[3]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Belém, 28/08/2023